Tribunal: STF
Processo: RE 1139910
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
APOSENTADORIA – NOTÁRIOS E REGISTRADORES – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – VINCULAÇÃO. Conflita com a Constituição Federal a concessão de aposentadoria a notários e registradores nos moldes próprios aos servidores públicos, ressalvado o preenchimento dos requisitos necessários ao alcance, ou continuidade, do recebimento do benefício em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998 – circunstância não verificada. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de novembro de 2006.